Tribunal: STM
Processo: 7000099-52.2023.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL. PLEITO DA DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. A presente correição parcial não deve ser conhecida, tendo em vista que o tema em exame se trata de matéria preclusa, em decorrência do seu trânsito em julgado. II. A Sentença condenatória determinou que, “após o trânsito em julgado, também, proceda-se a perda, em favor da Fazenda Nacional (Administração Militar), ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pela agente com a sua prática”. III. Diante da ocorrência da coisa julgada material, não se conhece do pleito da Defesa de revogação da medida, tornando-se, portanto, imutável e indiscutível o mérito da quaestio. IV. Não conhecimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/07/2023, 19:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927590347377&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000099-52.2023.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: ANGELICA SAYURI NAKASHIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR
CONSEGUINTE, NÃO CONHECEU DA PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL,
DIANTE DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. DECLAROU-SE
IMPEDIDO O MINISTRO LEONARDO PUNTEL, NA FORMA DO ART. 149 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPEDIDO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
1/8
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000099-52.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: ANGELICA SAYURI NAKASHIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
SEQUESTRO
DE
BEM
IMÓVEL.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA
FAZENDA NACIONAL. PLEITO DA DEFESA. TRÂNSITO EM
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A presente correição parcial não deve ser conhecida, tendo em vista
que o tema em exame se trata de matéria preclusa, em decorrência do
seu trânsito em julgado.
II. A Sentença condenatória determinou que, “após o trânsito em
julgado, também, proceda-se a perda, em favor da Fazenda Nacional
(Administração Militar), ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que
constitua proveito auferido pela agente com a sua prática”.
III. Diante da ocorrência da coisa julgada material, não se conhece do
pleito da Defesa de revogação da medida, tornando-se, portanto,
imutável e indiscutível o mérito da quaestio.
IV. Não conhecimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar e, por conseguinte,
em não conhecer da presente Correição Parcial, diante da ocorrência da coisa
julgada material.
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
2/8

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial requerida pela Defensoria Pública da
União, em favor de ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA, contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 13/9/2022, prolatada nos
autos da Petição Criminal nº 7000073-14.2021.7.03.0203 (Evento 107).
Na referida Decisão, em síntese, o Juízo a quo rejeitou o pleito da
DPU de liberação do imóvel de Matrícula nº 39.331, objeto de medida cautelar de
sequestro, determinada nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 7000015-
16.2018.7.03.0203, em desfavor da ora requerente, cujo perdimento do bem fora
determinado nos autos da APM nº 0000125-42.2015.7.03.0203.
A intimação eletrônica da DPU foi expedida em 13 de setembro de
2022 (Petição Criminal nº 7000073-14.2021.7.03.0203, evento 108). Inconformada,
protocolizou a presente Correição Parcial no dia 30 seguinte (Evento 118, PET1).
Nas Razões, aduz, in verbis:
A Matrícula nº 30.964, do Registro de Imóveis de Rio Grande, fl. 1 (evento 95),
registra que o Sr. Roberto Toshiaki Nakashima adquiriu em 07/11/1986 um prédio
de alvenaria. Após algumas operações de hipoteca, o pai da apenada alienou o
imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à Marcia Helena
de Carvalho Ramos, fl. 2, tendo a compradora realizado financiamento. Apesar da
operação, Angélica, seu pai e sua mãe, permaneceram residindo no mesmo imóvel.
Em 27/01/2010, após o falecimento do seu pai, a família da apenada retomou o
imóvel de Márcia Helena, com o valor do imóvel recebido no ano de 2006. Isso
porque Márcia Helena estava passando por dificuldades financeiras e não possuía
mais condições de honrar o financiamento outrora realizado.
No intuito de permanecer na mesma residência, considerando que a venda do
imóvel para terceiro poderia afetar sua moradia, decidiram retomar o imóvel.
Posteriormente, a apenada e sua mãe decidiram alienar a casa. Assim o fizeram,
em 23/07/2012, para o Sr. Gilmar de Sousa, conforme fl. 4 da referida Matrícula,
pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
3/8
Com este valor em mãos, a apenada e sua mãe, Sra. Sueli do Carmo Ninelli
Nakashima, compraram o imóvel que agora está prestes a ser perdido em favor da
União. O imóvel, com Matrícula sob o nº 39.331, no Registro de Imóveis de Rio
Grande/RS, foi comprado no dia 15/08/2012 pelo valor de R$ 267.500,00 (duzentos
e sessenta e sete mil e quinhentos reais), ou seja, valor muito inferior ao recebido
pelo imóvel de seu pai.
Desta maneira, à luz dos documentos públicos anexos, é patente que o imóvel alvo
do perdimento decretado pelo juízo a quo não foi adquirido com o proveito obtido
pela empreitada criminosa. Trata-se, inclusive, de patrimônio da mãe da apenada, a
qual auxiliou durante grande parte de sua vida o Sr. Roberto a arrecadar fundos
para compra do imóvel e, agora, de forma injusta se vê prestes a perder sua
moradia.
E, ao final, a DPU pede, in verbis:
Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas
Excelências provida a presente correição parcial, de modo a:
(a) liminarmente, suspender o presente feito até o julgamento da correição parcial,
reconhecendo o error in procedendo consistente em decretar o perdimento de bem
imóvel que não é produto do crime, tampouco adquirido com o proveito do crime,
não permitindo a instrução processual acerca da situação do bem;
(b) no mérito, reformar em definitivo a decisão corrigenda, anulando-se a ordem
perdimento relativa ao imóvel matriculado sob o nº 39.331 ou permitindo a
instrução processual acerca da situação do bem.
(c) requer, ainda, seja intimado o Ministério Público Militar para atuar como fiscal
da lei.
Em Contrarrazões (Petição Criminal nº 7000073-14.2021.7.03.0203,
evento 136, Contrarrazões2), o Representante do MPM pede, in verbis:
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer:
a) o não conhecimento da presente Correição Parcial, diante da impossibilidade
jurídica de rediscussão da decisão judicial que determinou o perdimento dos bens
objetos da medida cautelar de sequestro, inclusive o imóvel matriculado sob o nº
39.331, em razão da preclusão/coisa julgada, não impugnada na forma e momentos
oportunos pela Defesa Técnica, tornando-a, portanto, definitiva e insuscetível de
reapreciação;
b) para a remota eventualidade do conhecimento da Correição Parcial, o
indeferimento da liminar pleiteada, que objetiva suspender a tramitação do
Expediente nº 7000073-14.2021.7.03.0203 até o julgamento da correição parcial,
diante da impossibilidade jurídica e/ou ausência de fundamentação e elementos
idôneos que demonstrem a imprescindibilidade, imediatidade e urgência da medida
requerida, no intuito de garantir ou antecipar direito passível de dano ou risco de
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
4/8
perda ou deterioração, nos termos dos artigos 294 e ss. do Código de Processo
Civil, seja a título de tutela de urgência, seja de evidência, o indeferimento da
liminar é medida que se impõe;
c) para a remotíssima eventualidade do conhecimento da Correição Parcial, no
mérito, a sua improcedência, diante da inocorrência de inversão tumultuária do
processo/error in procedendo pelo Juiz de Primeiro Grau que, agindo nos estritos
termos da lei, desacolheu e indeferiu pedido de liberação do imóvel, determinando
a continuidade do feito com prosseguimento dos atos expropriatórios, dando
cumprimento à providência de perdimento dos bens objetos da sentença penal
condenatória transitada em julgado.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em juízo
de retratação, manteve a Decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos,
determinando a remessa dos autos a esta egrégia Corte Castrense (Petição Criminal
nº 7000073-14.2021.7.03.0203, evento 144).
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo não
conhecimento da Correição Parcial. No mérito, caso conhecida, pela rejeição do
pedido (Processo nº 7000099-52.2023.7.00.0000, evento 9).
Ao analisar o pleito liminar da Defensoria Pública da União, este
Ministro-Relator resolveu indeferi-lo, por falta de amparo legal, enfatizando-se que
não se vislumbra um dos requisitos de cautelaridade necessários à concessão da
medida requerida, qual seja, o fumus boni iuris (Correição Parcial Militar nº
7000099-52.2023.7.00.0000, evento 11).
É o Relatório.
VOTO
A presente Correição Parcial é tempestiva. Contudo, não deve ser
conhecida, diante da ocorrência da coisa julgada material.
Preliminar de não conhecimento da Correição Parcial, suscitada
pelo Ministério Público Militar
O MPM, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento da presente
Correição Parcial, aduzindo, in verbis:
[...] o não conhecimento da presente Correição Parcial, diante da impossibilidade
jurídica de rediscussão da decisão judicial que determinou o perdimento dos bens
objetos da medida cautelar de sequestro, inclusive o imóvel matriculado sob o nº
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
5/8
39.331, em razão da preclusão/coisa julgada, não impugnada na forma e momentos
oportunos pela Defesa Técnica, tornando-a, portanto, definitiva e insuscetível de
reapreciação. (Evento 1, CONTRAZ19).
O pleito deve ser acolhido.
In casu, a presente Correição Parcial não deve ser conhecida, tendo em
vista que o tema em exame se trata de matéria preclusa, em decorrência do seu
trânsito em julgado.
Vê-se dos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº
7000015-16.2018.7.03.0203 que o Juízo de primeiro grau, em 14 de junho de 2016,
determinou o sequestro do Imóvel descrito na Matrícula nº 39.331 do Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Grande/RS e do Veículo Hyundai/HB20,
cor vermelha, Placa IWO-9047, consignando que “a perda dos bens sequestrados
fica condicionada ao trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória
(art. 109, inciso II, alínea b, do Código Penal Militar)” (Evento 1, DEC2).
Ressalte-se que na Sentença que condenou a Requerente à pena de 6
(seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelos crimes tipificados no art.
251, caput, e art. 316, ambos do Código Penal Militar, o Juízo a quo, entre outras
medidas, consignou, ao final (Processo nº 0000125-42.2015.7.03.0203, evento 25,
Sentença1), in verbis:
Após o trânsito em julgado, também, proceda-se a perda, em favor da Fazenda
Nacional (Administração Militar), ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pela agente com a sua prática (Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº
7000015-16.2018.7.03.0203).
Ao julgar os Apelos da Defesa e do MPM, em 4 de junho de 2019, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento parcial aos
Apelos da Defesa e do Órgão Ministerial para, mantendo a Sentença, tão somente,
condenar ANGELICA SAYURI NAKASHIMA à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3°, e no art. 316, c/c o art. 79, todos
do CPM, a ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, na forma do
art. 33, § 2°, alínea b, do CP (Apelação nº 7000592-05.2018.7.00.0000, evento 34).
Frise-se que o referido Acórdão condenatório transitou em jugado em
27 de agosto de 2019, momento em que a referida medida passou ao status de
definitividade, consoante Certidão acostada aos autos (Apelação nº 7000592-
05.2018.7.00.0000, evento 46), in verbis:
CERTIFICO, para fins de direito, que o(a) acórdão/decisão, de 04/6/2019,
lavrado(a) no(a) Apelação nº 7000592-05.2018.7.00.0000, transitou em julgado em
27/8/2019, dia subsequente ao término do prazo recursal.
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
6/8
Ademais, cumpre enfatizar que, no momento processual oportuno, a
Defesa não opôs os embargos previstos no art. 203, inciso I, alínea a, do Código de
Processo Penal Militar, que, assim, disciplina o tema, in verbis:
Art. 203. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos, assim do
indiciado ou acusado como de terceiro, sob os fundamentos de:
I - se forem do indiciado ou acusado:
a) não ter ele adquirido a coisa com os proventos da infração penal;
Vê-se, pois, que, atualmente, decorreram mais de 3 (três) anos do
referido trânsito em julgado e, repise-se, nos autos da Apelação em epígrafe, a
Defesa, também, não impugnou a Sentença no tocante ao tema em exame.
Portanto, indubitavelmente, a matéria se tornou preclusa, acobertada
pelo manto da coisa julgada material, assim definida no Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
[...]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nesse diapasão, cita-se o trecho do parecer da PGJM (Evento 9), in
verbis:
Outrossim, saliente-se que na decisão de 03/02/2022, acostada ao evento 1 da
presente Correição Parcial (DEC20), o MM magistrado na instância de piso fixou o
prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel, destacando que “a
sentenciada há muito está ciente de que o imóvel é objeto de perdimento e, como
tal, seria prontamente transferido à União, não se admitindo a alegação defensiva
de que a apenada estaria em situação precária em relação ao momento em que
deveria deixar o local”. Observa-se, portanto, que o procedimento de perdimento
do bem encontra-se em avançado estágio, faltando pouco para que a União seja
imitida na posse do imóvel. (Grifo do autor).
No que tange à segurança jurídica da decisão acobertada pelo manto da
coisa julgada, cita-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
7/8
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO
MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE,
IMUTABILIDADE
E
COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS
EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA
COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA
JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES
JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL
DISPUTARI
DEBEBAT”
–
CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
CONTROVÉRSIA
JÁ
APRECIADA
EM
DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM
A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO
CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA
ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. (RE nº 1126631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 31/5/2019) (Grifo
nosso).
Nesse aspecto, mister se faz citar as percucientes lições do eminente
Ministro Celso de Mello ao proferir seu voto no referido julgado, in verbis:
É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso
sistema jurídico, o instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da
jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do
ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro.
Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente
a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente,
da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade
dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo,
situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas.
É por essa razão que HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I/539-540, item n. 509, 51ª ed., 2010, Forense), discorrendo
sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada, esclarece que o legislador, ao
instituir a “res judicata”, objetivou atender, tão somente, “uma exigência de ordem
prática [...], de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já
soberanamente decididas pelo Poder Judiciário”, expressando, desse modo, a
verdadeira razão de ser do instituto em questão: preocupação em garantir a
segurança nas relações jurídicas e em preservar a paz no convívio social.
Mostra-se tão intensa a intangibilidade da coisa julgada, considerada a própria
disciplina constitucional que a rege, que nem mesmo lei posterior – que haja
alterado (ou, até mesmo, revogado) prescrições normativas que tenham sido
aplicadas, jurisdicionalmente, na resolução do litígio – tem o poder de afetar ou de
desconstituir a autoridade da coisa julgada. (RE nº 1126631 AgR/RS, Rel. Min.
Celso de Mello, 31/5/2019).
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/07/2023, 19:27
:: 40001352997 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28d96bf61a966a0b...
8/8
Destarte, mostra-se inviável a análise do mérito da quaestio, tendo em
vista a ocorrência do trânsito em julgado da Decisão que impôs o sequestro dos bens
da Requerente e, ademais, não há circunstâncias de ordem público hábeis a admitir
tal excepcionalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo
Ministério Público Militar e, por conseguinte, de não conhecer da presente
Correição Parcial, diante da ocorrência da coisa julgada material.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352997v3 e
do código CRC 3fa993bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/7/2023, às 23:10:23
7000099-52.2023.7.00.0000
40001352997 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR